Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702848-17.2018.8.07.0001 Agravante(s) RD RODRIGUES DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA Agravado(s) UIL RODRIGUES DIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Rodrigues Dias Consultoria e Assessoria Jurídica e Uil Rodrigues Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 74918125 do processo n. 0702848-17.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Fernando Martins Gonçalves contra os ora agravantes, rejeitou a impugnação que versava sobre nulidade de citação, mantendo incólume a penhora de ativos realizada nos autos. Em suas razões recursais (ID 21345944), sustentam os agravantes que a decisão merece reprimenda, pois padece de grave ilegalidade ao violar não só o art. 256 e ss. do CPC, como também os princípios do devido processo legal, da ampla-defesa e do contraditório. Aduzem que a pessoa jurídica ré, ora agravante, nunca esteve em lugar incerto ou não sabido, mas sim situada no endereço SQN 107, bloco D, apartamento 401, Asa Norte, Brasília/DF. Informam, inclusive, que o autor, ora agravado, na fase de conhecimento do processo, requereu a citação da ré no endereço mencionado, mas, por falta de tempo hábil, o ato não chegou a ser concluído e a audiência inaugural de conciliação teve de ser remarcada. Alegam que, designada a nova data para a audiência, o agravado teria indicado endereços errados para citação do réu (SQN 203, Bloco E, apartamento 304, Brasília/DF e SHIS QI 26, conjunto 13, casa 2, Lago Sul/DF), de sorte que os respectivos mandados retornassem sem o devido cumprimento. E, assim, aproveitando-se da não localização do réu, requereu maliciosamente e de má-fé a citação por edital, induzindo o Juízo em erro para que o processo tramitasse à revelia. Afirmam que a parte recorrida tinha todo o potencial de localizar a pessoa jurídica requerida, mas, mesmo assim, deu causa à citação por edital, para que o processo tramitasse à revelia. Dito isso, asseveram que só tomaram conhecimento do cumprimento de sentença quando da constrição de bens realizada, oportunidade na qual ofereceram impugnação, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo. Pontuam ainda que a irregularidade do ato citatório é vício insanável, tanto que, se confirmada a sua nulidade, todos os atos processuais posteriores a ele deverão ser anulados, inclusive a sentença de mérito. Defendem ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto, dados os fundamentos apresentados, há receio de grave lesão processual de difícil reparação. Pedem, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja decretada a nulidade da citação. Logo em seguida, juntaram documentos que revelam o estado de saúde do agravante pessoa física, no intuito de reforçar a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (IDs 21345952 e 21345953). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos que a ação de cobrança em comento foi proposta pelo ora agravado, Fernando Martins Gonçalves, contra a agravante Rodrigues Dias Consultoria e Assessoria Jurídica S.S., restando demonstrado naquele processo que as partes pactuaram um contrato de prestação de serviços advocatícios e que a pessoa jurídica requerida/contratada recebeu R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de adiantamento de honorários, mas que descumpriu suas obrigações contratuais. Diante do inadimplemento, foi condenada a restituir a quantia recebida acrescida de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre aquele montante, o que deu origem ao presente cumprimento de sentença. Embora os agravantes aleguem que tanto a sentença de mérito quanto a fase de seu cumprimento se encontram maculadas por conta de nulidade da citação por edital, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a nulidade perquirida pelos recorrentes. Isso porque da análise do contrato que deu origem à ação de cobrança verifica-se que o endereço atribuído à ré pessoa jurídica não se trata daquele indicado pelos agravantes, mas sim daquele previsto no ID 21345946, p. 59, qual seja, SRTVS quadra 701, conjunto D, lote 5, Bloco B, salas 803/805, Centro Empresarial Brasília, Brasília/DF. Ademais, como se observa da certidão de ID 21345946, p. 84, a citação foi incialmente requerida nesse endereço, mas o respectivo mandado retornou com a informação “desconhecido”, de modo que o autor teve de buscar a requerida em outras localidades. Nesse passo, vê-se que o autor indicou o endereço mencionado pelos agravantes na tentativa de citar a ré por intermédio de seu representante legal, sendo que este foi objeto de duas diligências distintas. Na primeira (ID 21345947, p. 99), o Oficial de Justiça, apesar de ter conseguido entrar em contato telefônico com o representante Uil Rodrigues Dias, não logrou êxito em encontrá-lo no local. E, na segunda (ID 21345947, p. 101), a Oficiala que efetuou a diligência obteve a informação de que Uil Rodrigues Dias há algum tempo não era mais visto no local, nem pegava suas correspondências e que, após diversas tentativas de contatá-lo por telefone, não obteve resultado. Vale dizer que em ambas as ocasiões os oficiais de justiça compareceram mais de uma vez ao local indicado, mas, em nenhuma das oportunidades, obtiveram sucesso em encontrar o representante da ré. Diante dessas circunstâncias, a despeito do que alegam os agravantes, não se verifica, de plano, malícia ou má-fé do autor ao indicar outros endereços para a citação do réu, pois as diversas diligências empreendidas no local não retornaram resultados. Destaque-se ainda que os demais endereços identificados pelos sistemas disponíveis ao Juízo de origem foram diligenciados, mas em nenhum deles foi possível localizar a sociedade requerida, o que motivou o pedido de citação por edital. É bem sabido que a citação editalícia configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC e que somente pode ser realizada após frustradas diversas tentativas de localização do réu. Todavia, ressalta-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto. E, ao menos nesse exame preliminar, verifica-se que o autor empreendeu as diligências que se encontravam ao seu alcance, inclusive pelo esgotamento dos endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Sobre o tema, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu. 2. Na hipótese, desde os idos de 2017 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e, diante das tentativas frustradas de citação por oficial de justiça nos endereços indicados aliada à realização de pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1264739, 07114347520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Foram realizadas diversas tentativas para localização do endereço. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. (...) (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. 1. Após várias diligências sem sucesso para localizar o endereço dos devedores, a citação por edital torna-se válida. 2. É legítimo passivo para responder por dívida a pessoa física que, mediante procuração pública, assume os direitos e deveres decorrentes da transação de compra e venda de bem realizada pela pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.826304, 20130111633427APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 21/10/2014. Pág.: 77) Além disso, como bem salientado pelo magistrado a quo, a pessoa da sociedade Rodrigues Dias Consultoria e Assessoria Jurídica não se confunde com a pessoa de seu sócio, Uil Rodrigues Dias, conforme preconiza o art. 49-A do Código Civil[1]. E, como já mencionado, o endereço indicado pelos agravantes não corresponde ao da ré pessoa jurídica, mas sim ao de seu representante legal, o qual só foi incluído na lide por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, em relação aos documentos juntados no ID 21390321, cabe dizer que o estado de saúde do agravante pessoa física, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, se a alegação é desprovida dos requisitos do art. 995 do CPC. Feitas essas considerações, à míngua de elementos que revelem a probabilidade do direito do autor quanto à nulidade da citação, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo requerido. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.